Tribunal: TJPA
Processo: 0001577-97.2015.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001577-97.2015.8.14.0009

EMBARGANTE: WILSON LIMA LOPES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 157, §2°, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA NÃO INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DO SEU EFETIVO EMPREGO. TESE DEFENSIVA NÃO SUSCITADA NO APELO INTERPOSTO. TENTATIVA DE INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O embargante afirma que a decisão objurgada foi omissa ao não se manifestar acerca da não incidência da qualificadora de emprego de arma de fogo, ante a não comprovação, no caso concreto, do seu efetivo emprego, matéria esta de ordem pública, que pode, inclusive, ser conhecida
ex officio
pelo Tribunal de Justiça. Ocorre que, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro. Não sendo o caso de ilegalidade patente, a matéria a ser apreciada pelo Tribunal deve ser expressamente ventilada no recurso interposto, a fim de que seja observado o princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à matéria recursal, caso contrário, estar-se-ia criando verdadeiro caso de reexame necessário no âmbito processual penal.

2. No caso em análise, o que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezenove dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WILSON LIMA LOPES em face do v. Acórdão de ID n.º 10077698 (publicado no DJ ELETRÔNICO em 13/07/2022), que, nos autos da Apelação Penal nº 0814870-21.2021.8.14.0000, ajuizada pelo ora embargante em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E POSTERIOR DESLCASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. TESE RECHAÇADA. PENA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ A QUO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO ATINENTE À TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vítimas aliados à declaração testemunhal em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Verifica-se, das provas dos autos, que o acusado em momento algum desistiu de cometer seu intento, não o consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que saiu da residência ao perceber que os pais da vítima acordaram. Deste modo, incabível o reconhecimento da desistência voluntária e, por conseguinte, da desclassificação para o delito de ameaça.

3. A justificação adequada por ocasião da análise do único critério do art. 59 do CPB considerado desfavorável ao réu, não autoriza a redução da pena-base de ao patamar mínimo legal, eis que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

4. É justo o percentual de 1/3 (um terço) relativo à diminuição pela tentativa, fixado pela magistrada de 1º grau, pois aplicado em se considerando a proximidade da consumação, visto que o acusado só não conseguiu roubar algum pertence da vítima, porque ela não carregava nada com ela, ele ainda revirou a casa e não achou o que queria, tendo fugido porque os pais dela acordaram.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Alega o embargante que a decisão objurgada foi
omissa
ao
não se manifestar acerca da não incidência da qualificadora de emprego de arma de fogo, ante a não comprovação, no caso concreto, do seu efetivo emprego,
matéria esta de ordem pública, que pode, inclusive, ser conhecida
ex officio
pelo Tribunal de Justiça.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja sanada a supracitada omissão, e, ainda como meio de prequestionamento para interposição de recurso em instância superior.

Em sede de
contrarrazões,
o
dominus litis
manifesta-se pela
rejeição dos embargos
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça

Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e

rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada
.

O embargante afirma que a decisão objurgada foi
omissa
ao
não se manifestar acerca da não incidência da qualificadora de emprego de arma de fogo, ante a não comprovação, no caso concreto, do seu efetivo emprego,
matéria esta de ordem pública, que pode, inclusive, ser conhecida
ex officio
pelo Tribunal de Justiça e, por isso, não precisa ser ventilada em eventual recurso de apelação para que este Tribunal se manifeste quanto ao seu acerto ou desacerto por parte do juízo de piso, dado o efeito devolutivo da apelação.

Ocorre que, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro. Mesmo porque tal procedimento determinaria que toda sentença penal condenatória fosse submetida à análise dos Tribunais de Justiça Brasileiros de ofício e, como cediço, não é assim que funciona nosso sistema recursal.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”

No caso em análise, o que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º-A, I DO CPB. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA FOGO. O EMBARGANTE ALEGA OMISSÃO, SUSTENTANDO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA, VISTO QUE TAL MATÉRIA DEVERIA NA VERDADE SER ENFRENTADA POR MEIO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO OU HABEAS CORPUS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002287-15.2020.8.14.0051 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/11/2022)

Assim, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 19/12/2023